Tribunal: STF
Processo: ARE 1477895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas anual de partido político. Repasses irregulares a diretórios estaduais. Exame de legislação infraconstitucional. Lei nº 9.096/95. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Na espécie, a aferição da destinação das verbas do Fundo Partidário demanda análise da legislação infraconstitucional aplicável, qual seja, a Lei nº 9.096/1995, que aborda especificamente a temática.



    2. A suposta ofensa ao art. 17, inciso I, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa, o que constitui óbice intransponível ao êxito recursal.



    3. A reforma do acórdão recorrido demandaria nova análise do caderno probatório dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.